Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706237-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: NAYARA CASTELO BRANCO LEITE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus da ré/agravante, indeferiu o pedido de oitiva da autora/agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) o MM. Juiz indeferiu a oitiva da autora/agravada sob o argumento de que ela já teria afirmado e reafirmado a sua tese; 2) ocorre que o próprio magistrado declarou que a peça da autora/agravada poderia ser declarada como inepta, com o seguinte argumento: “Como se vê não há descrição nenhuma das condições do atropelamento. Não explica se a Autora estava na rua ou na calçada, não se imputa excesso de velocidade ou manobra arriscada, limitando-se a fazer juízo de valor por exclusão, ou seja, que como o tempo estava bom, a pista estava em boas condições e seca a única razão seria a imprudência do motorista. Não há narrativa de qual seria o fato praticado pelo motorista que configuraria imprudência. Bem se vê que a testemunha prova fato alegado. Não há nenhum fato alegado a ser provado. A rigor, não fosse a característica especial do ônus da prova incidente sobre o caso e a inicial seria inepta”; 3) há uma contradição do MM. Juiz que declara textualmente que a autora não descreveu a dinâmica do acidente, mas impede a agravante de questioná-la sobre os fatos; 4) a realização da audiência nos moldes delineados pela decisão agravada não reconhece o direito da agravante de provar a culpa exclusiva da vítima, além do eventual reconhecimento de caso fortuito ou mesmo fato de terceiro, dependendo do desenrolar das provas colhidas em razão do exaurimento completo da dinâmica fática do acidente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o depoimento pessoal da autora na audiência designada para 10/03/2021 e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Cabível o presente agravo de instrumento, considerando a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, em razão do risco à efetividade do processo, caso o pedido de depoimento pessoal da autora somente venha a ser deferido em grau de apelação, ocasionando o retorno dos autos à fase instrutória. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a dinâmica do acidente não está devidamente esclarecida na inicial. Sendo assim, a agravante tem o direito de tentar provar a culpa exclusiva da autora por meio do depoimento pessoal dela. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando a proximidade da audiência de instrução e julgamento. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir o depoimento pessoal da autora. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator